Tribunal: TJDFT
Processo: 0746816-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746816-27.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDERSON GOMES SOARES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO 1. O autor agrava contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0718811-71.2023.8.07.0007 - id 174424147), que, em ação revisional de contrato bancário, indeferiu a tutela de urgência para suspender o desconto em conta-corrente das parcelas da dívida, bem como que a ré se abstenha de incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes. Defende a existência de abusividades no contrato em que o agravado exige juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, e juros moratórios de 7,07 ao mês, muito superior ao patamar de 1%, previsto no STJ 379, incorrendo em ilegalidade e considerável aumento das parcelas. Aponta perigo de dano no prejuízo material decorrente da cobrança de encargos que extrapolam a média de mercado. Requer a tutela de urgência. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris, nem o periculum in mora. Os fundamentos da decisão agravada resistem, por ora, às razões do agravo: “(...). Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que o autor formula pedido de revisão de cláusulas em contrato de empréstimo pessoal, ao argumento de serem abusivas, além da obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência para a retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, com a suspensão do desconto das parcelas. Analisando-se os autos, contudo, entendo que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Isso porque, o contrato foi firmado em setembro de 2021, não havendo que se falar na atualidade do perigo. Além disso, não houve prova da inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito, sendo certo que ele reconhece que realizou a contratação de forma voluntária. Assim, indefiro o pedido. (...).” A propósito, o seguinte precedente do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. PREJUDICADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...). 4. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2a Seção. 5. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ, T3, AgInt no AREsp n. 2.186.885, Min. Nancy Andrighi, julgado em 2022.) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR